Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-66.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATA DE
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATA DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600193-66.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600193-66.2020.6.16.0080
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição
Proporcional, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - DRAP n° 0600193-
66.2020.6.16.0080, que julgou procedente o pedido, a fim de declarar a existência de fraude eleitoral
para o cumprimento da regra prevista no artigo 10, §3º, Lei n. 9.504/97 no DRAP do Partido
Democratas (DEM) referente aos cargos de vereador de Ibiporã e a invalidade do referido
documento, bem como de indeferiu todos os pedidos de registro de candidatura formulados pelo
Partido Democratas (DEM) para os cargos de vereador de Ibiporã e determinou cumprir a regra
prevista no artigo 48 Resolução/TSE n. 23.609/2019 nos respectivos RRC - Requerimentos de
Registro de Candidatura e a extração de cópia dos autos e a remeta à Polícia Federal para
investigar a possível existência de crime eleitoral. (Impugnação pelo Ministério Público em face de
Partido Democratas (DEM), Jorge Flaviano Lage Ribeiro Moura Filho, Adriana Vasconcelos, Antônio
Pinheiro, Francirley Santos de Souza, José Nilton Rodrigues da Silva, Rosana Marcia de Lima,
Nilson Cerqueira, Willian Camargo Kojima, Otoniel Antônio da Silva e Cláudia Camila Aparecida vez
que: a) o Partido DEM pediu o registrou de Cláudia Camila Aparecida de Souza como candidata a
vereadora, sem que esta tivesse autorizado sua pré-candidatura ao referido cargo e sem sua
participação na convenção partidária ocorrida no dia 13 de setembro de 2020; b) em procedimento
instaurado no Ministério Público constatou-se que o tal registro de candidatura foi realizado, de
forma fictícia, com o único intuito de obter o preenchimento dos 30% (trinta por cento) da cota do
gênero feminino, consoante conversas de WhatsApp anexadas aos autos; c) o DRAP apresentado
é nulo em razão da fraude perpetrada pelo Partido Democratas (DEM), ao inserir o nome da
candidata Cláudia Camila Aparecida de Souza, na tentativa de preencher formalmente a cota por
gênero; d) não há que se falar em concessão de prazo para sanar a irregularidade referente à cota
de gênero (artigo 169 do Código Civil), não sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 17, §6º e o
artigo 36, ambos da Resolução do TSE nº 23.906/2019. Para ao final requerer a invalidade do DRAP
do Partido Democratas (DEM) por descumprir à cota de gênero e o indeferimento de todos os
pedidos de registro de candidatura formulado pelo Partido Democratas (DEM) para o cargo de
vereador de Ibiporã). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA PARTIDO
DEMOCRATA DE IBIPORA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
JORGE FLAVIANO LAGE RIBEIRO MOURA FILHO
(RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)

ADRIANA VASCONCELOS (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
ANTONIO PINHEIRO (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIRLEY SANTOS DE SOUZA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
OTONIEL ANTONIO DA SILVA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
WILLIAN CAMARGO KOJIMA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
NILSON CERQUEIRA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
ROSANA MARCIA DE LIMA (RECORRENTE)
WILSON ALEXANDRE JUNIOR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17555
116
06/11/2020 18:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.829

RECURSO ELEITORAL 0600193-66.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA PARTIDO DEMOCRATA DE
IBIPORA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: JORGE FLAVIANO LAGE RIBEIRO MOURA FILHO
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: ADRIANA VASCONCELOS
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: ANTONIO PINHEIRO
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: FRANCIRLEY SANTOS DE SOUZA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: OTONIEL ANTONIO DA SILVA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: WILLIAN CAMARGO KOJIMA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: NILSON CERQUEIRA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRENTE: ROSANA MARCIA DE LIMA
- OAB/PR0057919
ADVOGADO: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEMONSTRATIVO
DE
REGULARIDADE
DOS
ATOS
PARTIDÁRIOS. DRAP. FRAUDE NA
COTA DE GÊNERO QUANTO A UMA
CANDIDATA.
NECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO PARTIDO
POLÍTICO
ANTERIORMENTE
AO
INDEFERIMENTO
DO
DRAP.
ESCOAMENTO DO PRAZO PARA
SUBSTITUIÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 17555116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

1. Não é possível, em caso de eventual não
preenchimento da cota de gênero no DRAP,
seu indeferimento de plano por alegação de
fraude, sendo mister a intimação prévia do
partido, coligação ou candidato para que
sane a irregularidade. Inteligência do art.
36, da Res. TSE nº 23.609/2019.
2. A eventual substituição para adequação
dos percentuais de candidatos para cada
gênero deve observar o prazo das vagas
remanescentes e de substituição, na forma
do art. 17, § 4º c/c o art. 72, § 3º, ambos da
Res. TSE nº 23.609/2019.
3. Não tendo o partido substituído a
candidata que não pretendia concorrer no
prazo de vinte dias do § 3º, do art. 72, da
Res. TSE 23.609/2019, é impossível o
retorno dos autos para atendimento ao art.
36, do mesmo diploma.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de requerimento de regularidade de atos partidários – DRAP
dos candidatos a vereador do
(id. 15124016).
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM DE IBIPORÃ
O
apresentou impugnação ao registro do
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DRAP dos candidatos a vereador do Partido Democratas (DEM), JORGE FLAVIANO LAGE
RIBEIRO MOURA FILHO, ADRIANA VASCONCELOS, ANTÔNIO PINHEIRO, FRANCIRLEY
SANTOS DE SOUZA, JOSÉ NILTON RODRIGUES DA SILVA, ROSANA MARCIA DE LIMA,
NILSON CERQUEIRA, WILLIAN CAMARGO KOJIMA, OTONIEL ANTÔNIO DA SILVA E
em virtude de suposta fraude eleitoral, para
CLÁUDIA CAMILA APARECIDA DE SOUZA,
preenchimento de 30% da cota do gênero feminino no registro de candidatura.
Na r. sentença de id. 15129566, o JUÍZO DA 80ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ
julgou procedente o pedido de impugnação pelo
a fim de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Num. 17555116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

declarar a existência de fraude eleitoral para o cumprimento da regra prevista no artigo 10, §3º,
Lei n. 9.504/97 no DRAP do
referente aos cargos de
PARTIDO DEMOCRATAS (DEM)
vereador de Ibiporã e a invalidade do referido documento, bem como indeferiu todos os
pedidos de registro de candidatura formulados pelo
para os
PARTIDO DEMOCRATAS (DEM)
cargos de vereador de Ibiporã.
Em face da sentença proferida, a COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA
interpôs
(id. 15129966), sustendo
PARTIDO DEMOCRATAS DE IBIPORÃ
recurso eleitoral
que: i) a candidata Cláudia Camila Aparecida de Souza manifestou por diversas vezes seu
desejo inequívoco de concorrer ao cargo de vereadora nesse pleito, mas em um certo
momento, por razões ainda não totalmente esclarecidas, Cláudia se voltou contra sua
candidatura, e não quis mais concorrer ao cargo; ii) não há que se falar em indeferimento do
DRAP de forma automática por suposta fraude, posto que não existe norma expressa nesse
sentido, sendo que essa interpretação configuraria verdadeiro ataque ao princípio da
legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade; iii) em que pese a inconteste importância da
reserva de gênero para a garantia da participação das mulheres nas campanhas eleitorais, tal
fato não pode ser usado para se aplicar punição inexistente no ordenamento jurídico para o
caso; iv) deve ser observado o princípio da legalidade, o qual impõe que o partido seja intimado
para regularizar a questão da representação feminina no prazo de 3 (três) dias; v) o
indeferimento do DRAP atingiria todos os candidatos, e também candidatas do partido, em
flagrante desrespeito ao princípio democrático; vi) a medida gravosa de indeferir sem previsão
legal o DRAP do partido se mostraria desproporcional e arbitrária.
Pugnou, ao final, pela concessão de prazo para o partido sanar a representação
feminina, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE n.º 23.609/2019, bem como requereu o
provimento integral do recurso para deferir o DRAP do partido.
Em sede de contrarrazões (id. 15130116), o
alegou, em
MINISTÉRIO PÚBLICO
síntese, que: i) o registro da candidatura de
foi
CLÁUDIA CAMILA APARECIDA DE SOUZA
realizado com o único intuito de obter o preenchimento dos 30% (trinta por cento) da cota do
gênero feminino; ii)
em seu depoimento prestado na
LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI
Promotoria de Justiça afirmou que Cláudia foi registrada como vereadora, porque outras duas
mulheres desistiram de se candidatar; iii) restou devidamente demonstrado que a candidatura
de CLAUDIA seria fictícia, evidenciando-se que ela “ajudaria” o partido a conseguir o número
de mulheres para o preenchimento da cota de gênero, tanto é que foi combinado que seria
realizada a renúncia de CLÁUDIA até dezessete dias antes das eleições; iv) na ata de
convenção do Partido Democratas consta que CLÁUDIA teria participado da convenção de
escolha de candidatos, em que o nome dela foi indicado ao cargo de Vereadora , no entanto,
em seu depoimento prestado na Promotoria de Justiça e em juízo, CLÁUDIA CAMILA
APARECIDA DE SOUZA afirmou que não participou da referida convenção e que não teria
assinado a respectiva ata, tomando conhecimento da sua candidatura posteriormente, fato este
que fica evidenciado pelas conversas com
v) o recorrente
LUIZ HENRIQUE DE LIMA GREGUI;
tentou conduzir o Juízo em erro quando do registro, oferecendo um DRAP ideologicamente
falso, afirmando candidatura que não o era de verdade, configurando um abuso de poder; vi)
não há que se falar em concessão de prazo para sanar a irregularidade referente à cota de
gênero (artigo 169 do Código Civil), não sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 17, §6º e
o artigo 36, ambos da Resolução TSE nº 23.906/2019.
Ao final, requereu pelo não provimento do recurso interposto.
Num. 17555116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

A
opina pelo desprovimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
recurso (id. 16771416).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, já que, a par de não haver certidão de conclusão dos
II.i.
autos, a sentença foi publicada no mural eletrônico em 23/10/2020 (id. 15129766) e o recurso
foi interposto em 26/10/2020 (id. 15129966), nos termos do § 2º, do art. 58, da Res. TSE
23.609/2019.
No mérito, a sentença da
julgou
II.ii.
80ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ
procedente a impugnação ao registro de candidatura proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
e indeferiu DRAP do
referente aos cargos de
ELEITORAL
PARTIDO DEMOCRATAS – DEM
vereador de Ibiporã sob o argumento da existência de fraude eleitoral no cumprimento da cota
de gênero, em ofensa à regra do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O art. 10, § 3º, da Lei das Eleições possui a seguinte redação:
“Art. 10 [...] § 3º – Do número de vagas resultante das regras previstas neste
artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento)
e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”.

Regulamentando o artigo supracitado, a Res. TSE nº 23.609/2019, assim
disciplina sobre o procedimento para casos em que houver o registro de candidatura sem a
autorização do (a) candidato (a):
“Art. 17. Cada partido político poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais, no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de
lugares a preencher, salvo nas unidades da Federação em que o número de
lugares a preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a 12 (doze),
para as quais cada partido político poderá registrar candidatos a deputado
federal e a deputado estadual ou distrital no total de até 200% (duzentos por
cento) das respectivas vagas (Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput e inciso II).
(...)
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido político preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de
70% (setenta por cento) para candidaturas de cada gênero (Lei nº 9.504/1997,
art. 10, § 3º).
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidatos para cada gênero terá como base
o número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político,
com a devida autorização do candidato ou candidata, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição.
Num. 17555116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

(...)
§ 6º A extrapolação do número de candidatos ou a inobservância dos limites
máximo e mínimo de candidaturas por gênero é causa suficiente para o
indeferimento do pedido de registro do partido político (DRAP), se este,
devidamente intimado, não atender às diligências referidas no art. 36.
Art. 36. Constatada qualquer falha, omissão, indício de que se trata de
ou ausência de documentos
candidatura requerida sem autorização
necessários à instrução do pedido, inclusive no que se refere à inobservância
dos percentuais previstos no § 2º do art. 17, o partido político, a coligação ou o
candidato será intimado para sanar a irregularidade no prazo de 3 (três) dias (Lei
nº 9.504/1997, art. 11, § 3º).
Depreende-se da leitura dos dispositivos supracitados que não é possível, em
caso de eventual não preenchimento da cota de gênero no DRAP, seu indeferimento de plano
por alegação de fraude, sendo mister a intimação prévia do partido para que sane a
irregularidade.
Veja-se que o art. 36 não demanda o mero esclarecimento do partido a respeito
de eventual candidatura sem autorização, mas oportuniza a intimação prévia para a
regularização de eventual irregularidade.
Dessa forma, em tese, somente após intimado o partido político a regularizar e
não o fazendo, é possível o indeferimento do DRAP.
No entanto, embora não tenha sido observado o art. 36, da Res. TSE nº
23.609/2019, há um óbice intransponível ao retorno dos autos à primeira instância para que
seja oportunizado o saneamento da irregularidade, qual seja, a cessação do prazo de eventual
substituição.
Com efeito, o art. 72, da Res. TSE nº 23.609/2019 determina que:
Art. 72. É facultado ao partido político ou à coligação substituir candidato que
tiver seu registro indeferido, cancelado ou cassado, ou, ainda, que renunciar ou
falecer após o termo final do prazo do registro (Lei nº 9.504/1997, art. 13, caput,
e Lei Complementar nº 64/1990, art. 17). (Vide, para as Eleições de 2020, art.
9º, inciso XVI, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição
somente deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte)
, exceto no caso de falecimento de candidato, quando a
dias antes do pleito
substituição poderá ser efetivada após esse prazo, observado em qualquer
hipótese o previsto no § 1º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 13, § 3º).
Na espécie, considerando que já se escoou o prazo de 20 (vinte) dias para
eventual substituição, não é possível o atendimento do pleito do recorrente.
Num. 17555116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

O C. TSE já consignou que pode haver a adequação da cota de gênero, desde
que dentro do prazo para indicação de vagas remanescentes:
Possível é o atendimento da exigência do parágrafo 3º do artigo 10 da Lei nº
9.504/1997 em data posterior à do limite para requerimento de candidaturas,
desde que isso se faça tendo em vista o espaço de tempo assinado no
artigo 10, § 5º, da citada Lei, para a complementação, consideradas as
, sendo certo que o indeferimento posterior de
vagas remanescentes
candidaturas não infirma a observância do sistema de cotas pelo Partido."
(Recurso Especial Eleitoral nº 107079, Acórdão, Relator(a) Min. Marco Aurélio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/12/2012)
Nesse aspecto, destaca-se que o partido recorrente, ao tomar ciência da situação
em relação à candidata
, no momento da citação
CLAUDIA CAMILA APARECIDA DE SOUZA
para apresentar a defesa sobre a ação de impugnação do registro proposta pelo Ministério
Público em 07/10/2020 (id. 15126866), poderia ter requerido de plano a substituição da
candidata, mas não o fez, assumindo os riscos do tempo do processo.
Por fim, apenas a título de argumentação, ainda que fosse possível a exclusão da
candidata do DRAP, o partido não atenderia ao percentual da cota de gênero, na forma do art.
10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, eis que o partido lançou 12 candidatos à eleição proporcional e,
eventualmente excluída a candidatura de
, o
CLAUDIA CAMILA APARECIDA DE SOUZA
percentual feminino atingiria 25%, não atendendo aos 30% exigidos pela legislação eleitoral.
Portanto, diante do escoamento do prazo da substituição, é mister a manutenção
da sentença, ainda que por outro fundamento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600193-66.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: COMISSAO EXECUTIVA PROVISORIA
PARTIDO DEMOCRATA DE IBIPORA, JORGE FLAVIANO LAGE RIBEIRO MOURA FILHO,
ADRIANA VASCONCELOS, ANTONIO PINHEIRO, FRANCIRLEY SANTOS DE SOUZA,
OTONIEL ANTONIO DA SILVA, WILLIAN CAMARGO KOJIMA, NILSON CERQUEIRA,
ROSANA MARCIA DE LIMA - Advogado dos(a) RECORRENTES: WILSON ALEXANDRE JUNIOR
- PR0057919 -Advogado do(a) RECORRENTE: WILSON ALEXANDRE JUNIOR - PR0057919 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
Num. 17555116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17555116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/11/2020 18:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110618184918400000016968342
Número do documento: 20110618184918400000016968342